Tribunal: STF
Processo: RE 1323343
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da ia Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que foi assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI -RS 13.711/11, REGULAMENTADA PELO DECRETO 48.494/11. SUSCITAÇÃO DE NOVO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. VOTO VENCIDO DO RELATOR. 1. Incidente de Inconstitucionalidade julgado pelo Órgão Especial. 1.1 - Se o Incidente de Inconstitucionalidade foi desacolhido pelo Órgão Especial do Tribunal, no entanto, sem o quórum de dois terços, não há aplicação obrigatória a casos análogos (Regimento Interno, art. 211). 1.2 - Assim, por um lado, quem entende que há inconstitucionalidade não está subtraído na sua convicção para fins jurisdicionais; e, por outro, não pode aplicá-la diretamente, sob pena de violar a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante n° 10). Consequentemente, o modo regimental de superar o impasse e suscitar novo incidente. 2. Regime Especial de Fiscalização. Violação ao princípio da reserva legal. 2.1 - Se a Lei -RS 13.711/11, que instituiu o chamado Regime Especial de Fiscalização, delega tudo, ou quase isso, formalidades e conteúdos, ao Regulamento e até a meras instruções baixadas pela Receita Estadual, salvo melhor juízo viola o princípio da reserva legal (CF, art. 37, caput). 2.2 - Não pode o contribuinte, que por "A" ou "B" não vem repassando o imposto ao Estado, ficar à mercê do humor do Regulamento, modificável a qualquer dia e hora, e muito menos de normas menores baixadas pela Secretaria da Fazenda. Instaura-se aí um ambiente de extrema insegurança jurídica que a ninguém interessa. 3. Dispositivo. Por maioria, suscitado incidente de inconstitucionalidade, com remessa ao Órgão Especial.”



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    Em síntese, alega violação dos arts. 93, IX, 97, 50, XI, XIII, 37, 170, inciso IV, par. único e 173, par. 40 e 150, I, da Constituição Federal bem como da súmula vinculante nº 10.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso dos autos. O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339.



    Ademais, inexiste a afronta ao art. 97 da Constituição Federal, uma vez que a Turma julgadora, apesar de externar entendimento pela inconstitucionalidade da Lei nº 13.711/11, suscitou novo incidente de inconstitucionalidade, com base nas normas regimentais do Tribunal.



    Ademais a análise da questão referente ao regime especial de fiscalização, demanda a prévia apreciação da causa à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente o Decreto Estadual nº 48.494/11 e a Lei Estadual nº 13.711/11, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Regime especial de fiscalização. Devedor contumaz. Alegada existência de sanção política e inviabilidade do exercício das atividades empresariais. Suscitada violação dos princípios da isonomia, do livre exercício de atividade profissional, da livre iniciativa e da livre concorrência. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. 1. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem no sentido de que o regime especial de fiscalização de devedor contumaz não viola os princípios da isonomia, do livre exercício de atividade profissional, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem obsta o desempenho da livre atividade econômica, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 13.711/11 e Decreto nº 48.494/11), o que não é permitido em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 837.436/RS - AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/5/16)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XIII, 150, II, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(ARE nº 1.169.517/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/4/19)



    Ante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente